Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TEMA N. 211. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DIRETA DE PRECEITOS NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 211. Entendeu-se, ainda, que divergir do posicionamento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável (Enunciado Sumular n. 279/STF).
II. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o tema 211 do STF diz respeito a majoração excessiva e indevida, sem previsão legal, da base de cálculo do IPTU, e não à fixação de nova base de cálculo, a qual fora eleita à conta da regularização de imóvel localizado em condomínio horizontal, o que se discute nesse caso.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. Extrai-se do acórdão proferido pela Excelsa Corte no Tema n. 211, que “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”. Nesse contexto, note-se que resta ausente qualquer violação à dispositivo constitucional.
VI. Ademais, diversamente das alegações do recorrente, o caso em tela não envolve a aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, fazendo-se necessário o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável.
VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.